Tribunal: TJSP
Processo: 3005050-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente – Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento - Decisão que homologou os cálculos ofertados pelo exequente – Necessidade de reforma – Incorreção dos cálculos formulados em

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente – Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento - Decisão que homologou os cálculos ofertados pelo exequente – Necessidade de reforma – Incorreção dos cálculos formulados em dissonância com o título judicial e critérios de atualização – Determinação de refazimento, atentando-se à base de cálculo definida nos autos de liquidação coletiva e adoção dos seguintes critérios: até junho de 2009 juros de mora de 05% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; após junho de 2009 juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de 09.12.2021, correção única pela SELIC, observando-se a EC 113/2021; incidência sobre as parcelas dos descontos legais e obrigatórios – Agravo de instrumento provido, com determinação.